Tribunal: TJBA
Processo: 0504997-43.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0504997-43.2017.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Felipe Reis Santos Apelante: Marcelo Sampaio da Conceição Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire Apelante: Gustavo Muniz Nascimento Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire Advogada: Dra. Laura Adriana Vieira Mota (OAB/BA: 53.650) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Darluse Ribeiro Sousa Magalhães Origem: 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa, inconformada com a decisão dos jurados e a sentença que condenaram Marcelo Sampaio da Conceição e Gustavo Muniz Nascimento à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e Felipe Reis Santos à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, todos pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Conforme certidão de Id. 27905926, a sentença transitou em julgado com relação ao Réu Lucas da Silva Mercês. II – Extrai-se da exordial acusatória que, em 31/08/2017, por volta das 20h45, na Rua Nossa Senhora de Fátima, Basílio, na Cidade de Ilhéus, os Denunciados Gustavo Muniz Nascimento (vulgo, Tavinho ou Bracinho), Marcelo Sampaio da Conceição (vulgo, Negão), Lucas da Silva Mercês (vulgo, Café) e Felipe Reis Santos (vulgo, Helboy), agindo com animus necandi, deflagraram disparos de arma de fogo contra a vítima Weslei Oliveira Santos, ceifando-lhe a vida. Restou apurado que, na noite do crime, a vítima estava se dirigindo para a casa de sua avó, quando surgiram cinco indivíduos armados e encapuzados que gritaram: “É a Polícia, não corra”; após, dispararam contra a vítima, atingindo-a na perna. Ao perceber que não se tratava de uma operação policial, a vítima saiu correndo e adentrou na residência situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 569, pertencente a Gildásio Santos da Silva e Gilmar Santos da Silva, mas foi seguida pelos Réus, que invadiram o imóvel e, antes que Wesley conseguisse fugir pela porta do fundo, foi alvejado por vários disparos efetuados pelos Acusados, vindo a óbito no mesmo local. Ato contínuo, os Denunciados saíram da referida residência e efetuaram vários disparos em sua fachada. No entanto, o Réu Gustavo Muniz de Nascimento, ao ouvir que a vítima ainda apresentava sinais vitais, retornou ao imóvel e efetuou mais disparos contra Wesley. Conforme relatos de testemunhas, o delito teria sido motivado por vingança, pois Wesley era amigo e vizinho de Antônio Arisson Rocha, acusado de ceifar a vida de Tiago Santos da Silva, irmão do Acusado Felipe Reis Santos, vulgo Helboy. Os Denunciados ameaçavam constantemente os jovens da localidade por não estarem conformados com a morte de Tiago. O crime foi realizado por meio de emboscada, tornando impossível a defesa da vítima, uma vez que, em um primeiro momento, os Réus se identificaram como agentes policiais, a fim de se aproximarem de Wesley e ceifarem sua vida. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, eis que todos os depoentes apontaram os autores do delito de forma genérica e lacônica, dando apenas os nomes, sem especificar de forma minimamente suficiente como puderam identificar os indivíduos encapuzados, acrescentando que tais depoentes são todos primos da vítima, emocionalmente envolvidos, restando nítida, durante o processo, a existência de um conluio para indicar os culpados. Postula, ao final, o provimento dos Recursos de Apelação, para que seja anulada a decisão dos jurados. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). V – Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo nos elementos de prova, merecendo destaque o laudo de exame cadavérico (Id. 27905225, Págs. 14/15) e os depoimentos colhidos na fase policial, durante a instrução criminal e em plenário do Júri. Digno de registro que, na fase inquisitorial, a testemunha Gildásio Santos da Silva afirmou ter reconhecido os Apelantes, mesmo estando estes encapuzados (Id. 27905226, Págs. 15/16). Ademais, a testemunha protegida afirmou que a vítima – um dia antes de falecer – informou que estava sendo ameaçada de morte pelos Denunciados (Id. 27905226, Págs. 11/13). Na fase judicial, a testemunha protegida afirmou, mais uma vez, ter reconhecido os Apelantes como sendo os autores do homicídio praticado contra a vítima Wesley Oliveira Santos (gravação disponível no PJe Mídias, Id. 27906020). De igual forma, a testemunha Ueverton Oliveira Leonardo, em juízo, também reconheceu os Réus como autores do crime, narrando os fatos que antecederam o delito e a forma pela qual fora ceifada a vida da vítima (gravação disponível no PJe Mídias, Id. 27906020). VI – Em Plenário, a testemunha Maiane Oliveira dos Anjos retratou-se apenas quanto à informação de que teria reconhecido os Recorrentes no momento do crime (gravação disponível no PJE mídias, Id. 27906024). No entanto, conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça, diante das particularidades que cercam o delito, “a retratação da testemunha só demonstra o receio que a mesma tem, até mesmo por ter uma relação com um dos acusados que, conforme exposto por ela em audiência, o Réu Felipe é pai de seu sobrinho. Soma-se a isso o fato da mesma ser a única do rol de testemunhas a residir ainda na cidade de Ilhéus, certo é que malgrado retratação, esta não é baliza a sustentar a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos. Para mais, a despeito da retratação da tratada testemunha, impinge salientar que a mesma manteve seu depoimento acerca do fato criminoso, a corroborar com as demais provas produzidas, indicando a autoria do fato delituoso”. VII – Como visto, nota-se que subsistiram teses antagônicas entre si, na medida em que a defesa sustentou a tese de negativa de autoria, enquanto o Ministério Público imputou aos Apelantes a responsabilidade pelo homicídio qualificado praticado em desfavor de Wesley Oliveira Santos, competindo ao Conselho de Sentença optar pela vertente da prova que lhe pareceu mais crível. Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor, a mais justa. VIII – No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar os Apelantes, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. IX – Quanto à dosimetria da pena, não merece qualquer reforma o decisio vergastado. Com relação aos três Apelantes, o Juiz a quo valorou negativamente apenas a culpabilidade, diante da “violência exacerbada do ataque, desdobrado em perseguição e múltiplos disparos”, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda fase, quanto aos Apelantes Gustavo Muniz Nascimento e Marcelo Sampaio da Conceição, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes; quanto ao Recorrente Felipe Reis Santos, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, tendo sido estipulada a reprimenda provisória em 12 (doze) anos de reclusão. Na terceira etapa, os Denunciados Gustavo Muniz Nascimento e Marcelo Sampaio da Conceição restaram condenados à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o Réu Felipe Reis Santos restou condenado à sanção definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Apelos. XI – APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0504997-43.2017.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelantes, Felipe Reis Santos, Marcelo Sampaio da Conceição e Gustavo Muniz Nascimento, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.